Tribunal: TJMT
Processo: 1023844-72.2020.8.11.0003
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-16
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1023844-72.2020.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[TATIANE AMORIM CAMPOS - CPF: 894.155.401-25 (RECORRENTE), MARIA ELISA SENA MIRANDA - CPF: 024.778.441-99 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1023844-72.2020.8.11.0003

Classe CNJ:

460

Origem:

2° Juizado Especial Cível de Rondonópolis/MT

Recorrente(s):

Tatiane Amorim Campos

Recorrido(s):

Vivo S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

16 de julho de 2021

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. EVIDÊNCIAS DA EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. JUNTADA DE ÁUDIO ONDE O AUTORA CONFIRMA A CONTRATAÇÃO DO PLANO E SEUS DADOS PESSOAIS. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUITAÇÃO DO DÉBITO QUESTIONADO. INCLUSÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. POSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO A TITULO DE PEDIDO CONTRAPOSTO MANTIDO. RECURSO IMPROVIDO.

1. Na inicial a consumidora nega a existência de relação jurídica entre as partes, bem como afirma desconhecer o débito questionado, no valor de R$ 112,94, disponível em 26.01.2020, que ocasionou inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

2. Pois bem. A Reclamada instruiu a sua defesa gravação de áudio onde a Autora confirma a contratação do plano telefônico e seus dados pessoais como: nome completo, número de CPF, nome da mãe e etc., deste modo, restou comprovada a existência de relação jurídica entre as partes e, consequentemente, a licitude do débito ora questionado, por ausência de prova do seu pagamento, sendo desnecessária a realização de prova pericial, com a finalidade de constatar se a voz constante no áudio é da Autora ou não.

3. Se restou comprovada a existência de relação jurídica referente a utilização da linha telefônica, e ausente a prova de pagamento do débito vencido, a inclusão do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito, em razão do inadimplemento desta obrigação, constitui exercício regular de direito e não gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.

4. Além do áudio de gravação, a empresa de telefonia juntou as faturas telefônicas e o relatório de chamadas referente ao período de 18/05/2018 a 27/12/2019, do terminal móvel (66) 997222446.

5. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do NCPC, JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL e PROCEDENTES OS PEDIDOS CONTRAPOSTOS PELA EMPRESA RECLAMADA para o fim de CONDENAR a parte Reclamante ao pagamento do valor de R$ 112,94 (cento e doze reais e noventa e quatro centavos), corrigidos monetariamente pelo INPC desde a data do vencimento da dívida e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde a data do ajuizamento da ação”,
não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

6. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente a pagar honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2021